Tribunal: TJDFT
Processo: 0723203-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. GRATIFICAÇÃO TIDEM. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM SEDE LIMINAR. BOA-FÉ DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 4075/07. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. TEMA 531 DO STJ. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência cuja finalidade é impedir descontos a título de ressarcimento da gratificação TIDEM. 1.2. A gratificação TIDEM, conforme disposto na Lei Distrital no 4075/07, é devida apenas aos servidores que se dedicam exclusivamente às atividades de magistério público, situação que não se aplica à agravante, que manteve outro vínculo funcional durante o período de recebimento.
2. A possibilidade de suspensão dos descontos exige dilação probatória, especialmente para apurar a boa-fé da agravante no recebimento da gratificação, o que torna incabível a concessão da tutela de urgência. Aplicabilidade do Tema 531 do STJ.
3. Os atos administrativos possuem presunção de legalidade e veracidade, sendo dever da Administração Pública restituir-se dos valores pagos indevidamente, conforme estabelecido no artigo 120, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
4. Havendo dúvidas razoáveis acerca dos marcos temporais, a análise de prescrição e/ou decadência para o ressarcimento de valores requer a oitiva do Distrito Federal e instrução probatória na origem, não sendo possível em sede liminar.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.